Tribunal: TJBA
Processo: 8032181-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032181-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA FRANCISCA SOARES

Advogado(s)
:
BIANCA CAROLINE FREIRE DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
JOSE DOMINGOS REQUIAO FONSECA, JAQUELINE AZEVEDO GOMES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIAS A SEREM SUSCITADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de ativos financeiros em execução de título extrajudicial, diante da natureza alimentar dos valores constritos. A decisão agravada deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, bem como as alegações de inexistência de título executivo e de nulidade da citação.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:
(i) saber se é possível o conhecimento, pelo Tribunal, do pedido de gratuidade de justiça ainda não analisado pelo juízo de origem;
(ii) verificar se a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de declarar a inexistência de título executivo e a nulidade da citação;
(iii) examinar se persistem riscos de nova constrição de verbas salariais que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. O pedido de concessão da gratuidade de justiça não pode ser conhecido, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

4. A alegação de inexistência de título executivo deve ser formulada por meio dos embargos à execução (CPC, art. 917, I), ou, excepcionalmente, por exceção de pré-executividade, se preenchidos os requisitos. O juiz de primeiro grau atuou corretamente ao não apreciar a matéria, por não ter sido veiculada pela via adequada.

5. O agravo de instrumento rege-se pelo princípio do secundum eventum litis (CPC, art. 1.016, III), o que limita a análise recursal às matérias efetivamente enfrentadas na decisão agravada.

6. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação (CPC, art. 239, §1º), fluindo, a partir desse ato, o prazo para apresentação de defesa. Constatada, nos autos, a ausência de pagamento ou oposição de embargos no prazo legal, afasta-se a alegação de nulidade processual.

7. Inexistindo nova constrição ou risco concreto de violação à impenhorabilidade, descabe a concessão de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

1. "É incabível o exame de pedido de gratuidade de justiça pelo Tribunal, quando a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância."

2. "A alegação de inexistência de título executivo deve ser suscitada nos embargos à execução ou, quando cabível, em exceção de pré-executividade, não podendo ser conhecida diretamente pelo Tribunal em agravo de instrumento."

3. "O comparecimento espontâneo supre a ausência de citação, fluindo o prazo para defesa a partir de então, nos termos do art. 239, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1º; 803, I; 914; 917, I; 1.015, V; 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.594.223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.06.2021, DJe 17.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032181-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUCIANA FRANCISCA SOARES
e como agravado
COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator